Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726213-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA FERREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada nos autos da ação de inventário na qual a agravante figura como inventariante, indeferindo a pretensão de inserção no monte e partilha dos direitos possessórios detidos sobre o bem imóvel que individualizara ao fundamento de que a ação de inventário não traduz a via adequada para a discussão de questões de alta indagação, notadamente a respeito de propriedade, posse ou sobre os eventuais direitos aquisitivos relativos a bens móveis e/ou imóveis, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, p. único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações e retificações de molde a ser conformada a composição passiva do recurso à realidade processual, pois devem figurar como agravados os herdeiros, e não o espólio do inventariado. I. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”